Tribunal: STF
Processo: RE 1306619
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Almeida Neto interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 2, fls. 12-28) em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDoc n. 1, fls. 84-91, e eDoc n. 2, fls. 3-5).



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVI, e o art. 129, I e VIII, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal requereu o não conhecimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido afastou a preliminar de prova ilícita com os seguintes fundamentos:



    Não vislumbro a ocorrência de quebra indevida de sigilo bancário na espécie, pois a informação sobre a movimentação (origem e destino) dos valores sacados na conta da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas (fl. 78), bem como as cópias dos cheques emitidos (fls. 74/77 e 79/81), foram fornecidos pelo Banco do Brasil no ano de 2007 em atendimento a requisição do Juízo de Direito da Comarca de Vargem Grande, no processo que apura a responsabilidade penal dos envolvidos na morte do ex-Prefeito de Presidente Vargas, Raimundo Bartolomeu Aguiar, também conhecido como “Betim”.



    Trata-se de prova emprestada oriunda daquele procedimento criminal, à qual se somaram outros elementos de convicção mencionados na inicial acusatória, donde não ser possível falar em ilicitude da prova por contrariedade ao disposto no art. 3º da Lei Complementar 105/2001.



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a admissibilidade da prova emprestada. Cito, como precedentes, o ARE 1.242.767 AgR, ministro Luiz Fux; o RE 1.272.316 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, e o ARE 1.356.720 AgR, ministra Cármen Lúcia.



    Por outro lado, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 184 do Ementário de Repercussão Geral fixou a seguinte tese:



    O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido, ao reconhecer poder investigatório do Ministério Público, está em conformidade com o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.727, ministro Gilmar Mendes (Tema 184/RG).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator